Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-92.2011.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÃGIO. SÃMULA 511 DO STJ. PROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Nos moldes da SÃºmula 511/STJ, "Ã© possÃvel o reconhecimento do privilÃ©gio previsto no Â§ 2Âº do art. 155 do CÃ3digo Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". Precedentes.2. Para a substituiÃ§Ã£o da pena de reclusÃ£o por detenÃ§Ã£o, bem como para a definiÃ§Ã£o do quantum de reduÃ§Ã£o da pena ou aplicaÃ§Ã£o exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesadas as qualificadoras, in casu, o concurso de agentes (adolescentes) e o arrombamento, o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em bis in idem. Precedentes. 3. Mesmo apÃ3s a reanÃ¡lise do art. 59 do CP, restam desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade, motivos e circunstÃ¢ncias do delito, que justificam a pena-base fixada na sentenÃ§a (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), bem como o regime inicial semiaberto imposto na decisÃ£o, sendo, o quantum de pena calculado pelo juÃzo, adequado, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em prescriÃ§Ã£o quando, inalterada a quantidade de pena do recorrente, nÃ£o se verifica o escoamento do prazo, decorrente da pena em concreto, dentro dos parÃ¢metros balizadores do instituto.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000093-92.2011.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DO DIREITO PENAL
COMARCA DE BAIAO (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAI LOPES
DEFENSOR DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA 511 DO STJ. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos moldes da Súmula 511/STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". Precedentes.
2. Para a substituição da pena de reclusão por detenção, bem como para a definição do quantum de redução da pena ou aplicação exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesadas as qualificadoras,
in casu
, o concurso de agentes (adolescentes) e o arrombamento, o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em
bis in idem
. Precedentes.
3. Mesmo após a reanálise do art. 59 do CP, restam desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, que justificam a pena-base fixada na sentença (Sumula n° 23 deste Sodalício), bem como o regime inicial semiaberto imposto na decisão, sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4. Não há que se falar em prescrição quando, inalterada a quantidade de pena do recorrente, não se verifica o escoamento do prazo, decorrente da pena em concreto, dentro dos parâmetros balizadores do instituto.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o furto privilegiado e, consequentemente, substituir a pena de reclusão do réu por detenção, bem como alterar a análise dos vetores do art. 59 do CP, sem, porém, alterações no quantum de pena imposta ao apelante, que resta final, concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença,
conforme

voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de abril ao dia quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de RAI LOPES, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião do Pará, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e 90 dias-multa, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 155, §4º, I e IV, do CP.

Consta da inicial acusatória que,
no dia 22 de fevereiro de 2011, por volta das 02h, o recorrente, voluntária e conscientemente, previamente acordado em unidade de desígnios com adolescentes, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente em arrombar a fechadura da sorveteria Vitória, localizada na praça de alimentação de Baião, várias latas de refrigerantes e água mineral, 100 (cem) unidades de sorvetes cremosinho (...) , pertencentes ao Sr. Israel Levy Aviz Tavares
.

A denúncia foi recebida em 14/03/2011 (fls 59) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 04/07/2015, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 81/89).

Inconformado, o réu interpôs a presente apelação (fls. 93/94) e sua defesa pleiteou em suas razões (98/102):

1 - O reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se à pena o redutor previsto no art. 155, §2º, do CP, em consonância com a súmula 511 do STJ;

2 - Alternativamente, a reforma da dosimetria, para redução da pena imposta ao apelante, por entender ser exacerbada;

3 - Após a redução da pena, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões (fls. 106/110), se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
parcial

provimento
do apelo, para que seja reconhecido o furto privilegiado e reformada a dosimetria da pena, visto que entende que a análise das circunstâncias do art. 59 do CP não apresenta fundamentação idônea, bem como, se for o caso, que seja reconhecida a prescrição retroativa (fls. 117/122).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 27/11/2020.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 - Do furto privilegiado:

A defesa pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se à pena o redutor previsto no art. 155, §2º, do CP, em consonância com a súmula 511 do STJ.

Ao fazer a análise dos autos, entendo que o réu preenche os requisitos exigidos pela norma legal para a concessão do privilégio.

Com efeito, o §2º do art. 155 do Código Penal estabelece que
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
.

Em relação ao primeiro requisito, após consulta ao Sistema Libra constatei que, embora o recorrente responda a outros processos por crimes contra o patrimônio, não há nenhum com sentença transitado em julgado, logo, comprovada a primariedade.

Quanto ao segundo requisito, isto é, o pequeno valor da coisa furtada, segundo doutrina e jurisprudência pátria, para assim ser considerada, não deve ultrapassar a quantia de um salário mínimo.

In casu, verifica-se que o apelante subtraiu
um fardo de refrigerantes, várias garrafinhas de água mineral e, aproximadamente, 100 (cem) unidades de sorvetes cremosinho
(fl. 16).

Diante da ausência do auto de avaliação, milita em favor do réu a presunção de que o valor dos bens subtraídos não ultrapassa a quantia do salário mínimo vigente a época dos fatos (ano de 2011 - R$540,00), viabilizando, assim, o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP.

Sobre o tema, assim manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. PRIMARIEDADE DO AGENTE E PEQUENO VALOR DA COISA. DEFERIMENTO. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPOSTOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO SUMULAR N. 87 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento reiterado desta Corte, o reconhecimento do privilégio legal é um direito subjetivo do réu, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada, que deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Certificada a primariedade do ora recorrido e avaliada a res furtiva em R$ 110,00 (referentes a dois casacos), montante este bem inferior ao salário mínimo vigente na data do crime (R$ 510,00), é de rigor o reconhecimento do furto na forma do art. 155, § 2º, do Código Penal. 3. O fato de o recorrido ser tido por populares como furtador não impede a aplicação do mencionado benefício, sob pena de ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1486001 RJ 2014/0263385-1, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 05/05/2015, 6T DJe 13/05/2015).

Aliás, esse também é o posicionamento adotado pela doutrina, de onde cito a lição de Guilherme de Souza Nucci no Código Penal Comentado, 13ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 792/793:
Pequeno valor: não se trata de conceituação pacífica na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que se leva em conta ora o valor do prejuízo causado à vítima, ora o valor da coisa em si. Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco interessando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante. Afinal, quando o legislador quer considerar o montante do prejuízo deixa isso bem claro, como o fez no caso do estelionato (art. 171, § 1º, CP). Por isso, concordamos plenamente com a correte majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.

Ressalte-se, ainda, que, conforme bem pontuou a defesa, nem mesmo o fato de incidirem as qualificadoras do §4º, I e IV, do art. 155, CP, no presente caso, serve como base para denegar a benesse, uma vez que a jurisprudência admite a compatibilidade do furto qualificado com o privilégio, conforme se extrai da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Inexiste, portanto, óbice para o reconhecimento e consequente aplicação da figura privilegiada, porquanto presentes os requisitos objetivos, configurando-se, assim, como direito subjetivo do réu, conforme acima demonstrado.

Dessa forma, considero que, no caso concreto, a
substituição da pena de reclusão pela detenção
é a medida mais adequada dentre aquelas previstas na Lei, dadas as peculiaridades do feito, especialmente o fato de que, embora de pequeno valor os bens furtados, quando avaliados isoladamente, para a vítima não o são, pois se tratava de pequeno comércio (quiosque).

Ademais, acrescento o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes (adolescentes) e, ainda, com arrombamento, revelando que a escolha pelas demais hipóteses elencadas no §2º do art. 155 do CP, implicaria em eventual estímulo à prática de novos delitos.

Na esteira do exposto:
¿(...) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. SÚMULA 511/STJ. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 2. Nos moldes da Súmula 511/STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". Mais:
para a substituição da pena de reclusão por detenção, bem como para a definição do quantum de redução da pena ou aplicação exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesada a qualificadora, in casu, o concurso de agentes, o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em bis in idem
. 3. Agravo regimental desprovido. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1675685 / SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 24/05/2018)

Dessa forma, reconheço o privilégio reclamado e substituo a pena de reclusão imposta ao réu, por detenção.
2 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pleiteia que seja reformada a dosimetria da pena, especificamente na primeira fase.

Para melhor análise do alegado, transcrevo a decisão do juízo:
¿
Culpabilidade
intensa, considerando o comportamento inadequado do réu já referido na fundamentação; o acusado não tem maus antecedentes, segundo certidão nos autos; sua
conduta social
não é boa, haja vista as circunstâncias em que o crime foi cometido (as referências a respeito estão na fundamentação); não há uma depreensão segura que dê conta de que a personalidade do agente seja voltada para o crime, a julgar também pelos seus antecedentes; os
motivos
do crime se relacionam, inclusive, ao hedonismo inconsequente e irresponsável; as
circunstâncias
do crime não favorecem o acusado, de forma alguma, o qual envolveu menores de idade na empreitada criminosa; o
comportamento da vítima
não incentivou o fato delituoso; o crime teve
consequências
negativas ao patrimônio da vítima, haja vista que esta não recuperou completamente os objetos furtados. Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Conforme o artigo 155, § 4º, I e IV, do CPB,
fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade em 04 anos e 08 meses de reclusão e a pena de multa de 120 dias-multa
. (...) Há atenuante. O acusado tinha menos de 21 anos de idade, na data do fato criminoso, conforme artigo 65, I, do CPB.
Diminuo
-lhe, pois, a pena privativa de liberdade para
04 anos e 01 mês de reclusão e a pena de multa para 90 dias-multa
¿

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade
, a
conduta social
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime e o
comportamento da vítima
como vetores desfavoráveis, para fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, portanto abaixo do patamar médio (pena prevista: 02 a 08 anos e multa).

Observo que os vetores merecem melhor fundamentação, sem que, em decorrência disto, haja algum impacto na pena do réu
.

No que se refere à
culpabilidade
, entendo que extrapola a normal à espécie, em razão de o réu ser o único adulto no meio de adolescentes que praticaram os fatos, totalmente consciente da ilicitude de seus atos, sendo que os adolescentes o apontaram como um dos executores, inclusive em juízo, em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva.

A
conduta social
deve ser reformada para ser considerada
neutra
, vez que não há elementos nos autos que ensejem a sua avaliação negativa.

Os
motivos
do crime não lhe favorecem, de vez que os adolescentes afirmaram na delegacia (fls. 10 e 12) que cometeram o delito porque estavam alcoolizados e sentiram fome e sede, sendo que, ao invés de irem para suas residências ou comprarem comidas e bebidas, optaram por arrombar uma lanchonete e de lá furtar o que queriam.

As
circunstâncias
do delito também devem permanecer desfavoráveis ao apelante, na medida em que cometeu o delito com arrombamento e em concurso de pessoas, sendo que uma dessas circunstâncias serve para caracterizar o delito como qualificado e a outra autoriza a exasperação da pena-base, conforme remansosa jurisprudência.

As
consequências
do delito são as normais à espécie, devendo ser consideradas
neutras

Por fim, o vetor referente ao ¿comportamento da vítima¿ merece ser reformado, para ser circunstância
neutra
, nos termos do entendimento sumulado por este E. Tribunal no verbete de n° 18, de onde se lê que o comportamento da vítima é vetor que nunca será considerado desfavorável ao sentenciado.

Dessa forma, com base nos elementos dos autos, entendo que
os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito devem ser mantidos em desfavor do réu e justificam a pena-base fixada na sentença

bem como o regime inicial semiaberto

imposto

na decisão
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a quantidade da pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3 - Da prescrição:

Inalterada a pena do recorrente e analisados todos os parâmetros balizadores da prescrição, verifico sua inocorrência.
4 - Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer o furto privilegiado e, consequentemente, substituir a pena de reclusão do réu por
detenção
, bem como alterar a análise dos vetores do art. 59 do CP, sem, porém, alterações no quantum de pena imposta ao apelante, que resta, portanto,
final, concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa,
mantendo-se os demais termos da sentença, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator